Tribunal: STF
Processo: RE 582760
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-05
Data de publicação: 2008-11-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
   AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE DE EXAME DA
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
   2.170/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Dispensado
   o exame incidental da constitucionalidade do art. 5º da Medida
   Provisória n. 2.170/2001 por existir óbice ao conhecimento do
   recurso extraordinário.
2. Assentado no acórdão recorrido a
   exigência infraconstitucional de que o contrato tenha previsão
   expressa sobre a capitalização mensal de juros, não se conhece do
   recurso extraordinário por ausência de utilidade para o
   Recorrente, pois independentemente da declaração de
   constitucionalidade da lei o resultado da ação seria o mesmo.
3.
   Recurso extraordinário não conhecido.